Tribunal: TJBA
Processo: 8115370-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115370-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS ALCANTARA DA HORA e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA ROTONDANO RODRIGUES DA SILVA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: MARCIO DA HORA e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RAFAELA ROTONDANO RODRIGUES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. RECURSOS SIMULTÂNEOS. ALIMENTOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. PERCENTUAL FIXADO EM 12% DOS RENDIMENTOS PARA CADA FILHO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS DEDUZIDOS OS DESCONTOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DA DIVORCIANDA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO APÓS O FIM DO MATRIMÔNIO.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO VITALÍCIA AO EX-CÔNJUGE
. CASO CONCRETO. ALIMENTANDA EM INVESTIGAÇÃO DE RECIDIVA DE NEOPLASIA MAMÁRIA.
DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. ARTIGOS 493 E 933 DO CPC. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.
DILATAÇÃO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA PARA 2 (DOIS) ANOS CONTADOS DA REATIVAÇÃO DO PLANO
. EXTENSÃO DESTINADA A ASSEGURAR UM TEMPO RAZOÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA ENFERMIDADE E REORGANIZAÇÃO DA VIDA DA ALIMENTANDA. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade. No caso, o percentual de 12% dos rendimentos do genitor para cada filho (totalizando 24%) mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução. Mantida a incidência sobre os rendimentos após os descontos legais obrigatórios.

II - A obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge, incluindo a manutenção em plano de saúde, possui caráter excepcional e transitório, visando a reinserção social e financeira da alimentanda.

III – A sentença entendeu necessário manter temporariamente o plano de saúde em favor da Impetrante, em investigação de grave enfermidade.
Posterior confirmação de recidiva da neoplasia mamária que deve ser levada em consideração no julgamento, a teor dos artigos 493 e 933 do CPC.

IV – Embora não tenha sido comprovada a incapacidade definitiva para o labor, a confirmação do diagnóstico de câncer mamário impõe a busca ponderada de um equilíbrio que permita um tempo razoável para tratamento da enfermidade que acomete a alimentanda, sem, entretanto, impor obrigação assistencial perpétua à parte que já não mantém vínculo matrimonial ou parental com a Requerida.

V - Reforma-se parcialmente a sentença para
,

conforme precedentes atuais do STJ em hipóteses similares
,
estender o prazo de manutenção do plano de saúde da ex-cônjuge para 2 (dois) anos a partir da reativação
, período considerado razoável para a cobertura das etapas fundamentais do tratamento oncológico e para que a parte possa buscar a reinserção formal ou informal no mercado de trabalho e/ou o apoio parental legalmente assegurado.

VI - Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla Apelação nº 8115370-67.2023.8.05.0001.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Procurador(a) de justiça